Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-70.2016.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005113-70.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MORETTI & COELHO LTDA - EPP - CNPJ: 06.249.103/0001-76 (APELANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Várzea Grande (APELADO), ILMA. SRA. PREGOEIRA DALCINEY FIDELIS DE NOGUEIRA (APELADO), Superintentende de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande MT (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DALCINEY FIDELIS DE NOGUEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
LICITAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE DO PREGÃO EXPIRADO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO
– RECURSO PREJUDICADO.

1. Há perda do objeto da ação mandamental, que se postula a nulidade do ato de desclassificação da parte interessada em procedimento de pregão presencial, por ausência superveniente do interesse processual, quando o objeto do pregão eletrônico (formar a Ata de Registro de Preços) encontra-se exaurido ante a expiração do seu prazo de validade, pois não há mais como restaurar o status quo ante para fazer voltar a fase anterior à desclassificação.

2. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MORETTI & COELHO LTDA - EPP,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1005113-70.2016.8.11.0002, indeferiu o pedido liminar de anulação do ato administrativo que inabilitou a Impetrante no Pregão Eletrônico n. 034/2016, por ferir o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e no mérito, denegou a segurança invocada, pelos motivos acima esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, Moretti & Coelho Ltda – EPP interpôs recurso de apelação, alegando que a r. sentença merece reforma, por entender que o magistrado singular aplicou a norma da Lei 8.666/93 ao invés da norma especial do pregão eletrônico, a qual tem preferência sobre a norma geral de licitação.

Narra que participou do processo administrativo licitatório 341591/2015 referente ao Pregão Eletrônico nº 34, Lotes 10 e 15, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de empresa capacitada para prestar serviços de organização de eventos em geral.

Verbera que, não obstante a apresentação e juntada de toda a documentação exigida pela Bolsa de Licitações e Leilões – BLL para o oferecimento dos lances, foi inabilitada por descumprir os itens 10.3.1 e 15.3.1 do Edital.

Argumenta que o seu descredenciamento violou os princípios norteadores da Licitação, isso porque, quando do seu cadastramento no sistema BLL, foi obrigada a juntar, dentre vários documentos exigidos no edital, o seu certificado do CNPJ, e, não obstante a apresentação desse documento pela via eletrônica, tal fato foi ignorado quando da análise da sua proposta, o que afronta o art. 4º, inciso XIV da Lei nº 10520/2002.

Assevera que as empresas Daina Lima de Almeida EPP (lote 10 e 15) e JY Okamura Assessoria e Consultoria (lote 15) não apresentaram a documentação necessária para o seu cadastramento, nem indicaram local onde estes poderiam estar disponíveis para os demais licitantes e pregoeiro, o que implica na impossibilidade das ditas empresas de dar lance, por ausência de cadastramento completo no sistema BLL, nos termos do art. 6º do Edital em questão.

Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reconhecer que as previsões constantes da Lei n. 10.520/2002 tem prevalência sobre aquelas previstas na Lei n. 8.666/1993, porquanto aquela é lei especial, e, por consequência, pugna para que seja habilitada no pregão nº 034/2016, com o preenchimento de todos os requisitos do edital, em especial os itens 10.3.1 e 15.3.1; a desclassificação das empresas Daina Lima de Almeida EPP e JY Okamura Assessoria e Consultoria por ofensa ao item 6 do edital; e a sua declaração como vencedora do lote 10 e do lote 15 [id. nº 5974100, págs. 01/24].

O apelado (Município de Várzea Grande) ofertou as contrarrazões alegando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto processual diante do encerramento da vigência da Ata de Registro de Preços nº 101/2016. Em razão disso, requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, alega que a Administração Pública Municipal não cometeu qualquer ato abusivo ou ilícito, eis que a sua inabilitação se deu em razão do não cumprimento das cláusulas editalícias, em especial no que tange aos documentos de habilitação, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso interposto com a manutenção da r. sentença objurgada [id. nº 5974112, págs. 01/16].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou
pelo
“acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto da ação mandamental, julgando prejudicado o presente recurso e extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC” [id. 7095912 - Pág. 01 à 05].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MORETTI & COELHO LTDA - EPP,

insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar de anulação do ato administrativo que inabilitou a impetrante no Pregão Eletrônico n. 034/2016, por ferir o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e no mérito, denegou a segurança invocada, pelos motivos acima esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Ab initio,
verifica-se que o Município de Várzea Grande apontou a preliminar de perda superveniente do objeto processual, diante do encerramento da vigência da ata de registro de preços nº 101/2016 que se deu em 07/08/2017.

Pois bem. Considerando a narrativa fática exposta no
mandamus
e o conjunto probatório anexado aos autos, entendo que, de fato, houve a perda superveniente do objeto, como será explicado a seguir:

Como relatado, a impetrante/apelante impetrou o presente Mandado de Segurança requerendo a anulação de sua desclassificação do Pregão Eletrônico nº 034/2016
(id. nº 5974117, págs. 01/13
), para que fosse declarada vencedora no tocante aos lotes 10 e 15, bem como, a inabilitação das empresas Daina Lima de Almeida EPP e JY Okamura Assessoria e Consultoria.

Revendo todo o conjunto probatório do processo licitatório em que a empresa apelante participou, verifica-se que a empresa Daina Lima de Almeida EPP foi a vencedora do pregão eletrônico referente aos lotes 10 e 15, cujo objeto foi adjudicado e homologado em 09.08.2016 [id. 5974121 – pág 01].

Como a Ata de Registro de Preço [Pregão Eletrônico n. 34/2016] tem como prazo de validade 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação na Imprensa Oficial [10.08.2016 – id. 5974121 – pág. 01], o seu prazo de validade expirou em 10.08.2017.

Assim, no caso em apreço, comungo do entendimento do Ministério Público, no sentido de que houve a perda superveniente do objeto discutido no presente
mandamus
, o qual transcrevo a seguir:

“Ora,
considerando o objeto do Pregão Eletrônico ora em debate (formar a Ata de Registro de Preços) encontra-se exaurido ante a expiração do seu prazo de validade, penso que não há mais como restaurar o status quo ante para fazer voltar a fase anterior à desclassificação da apelante, sendo que eventuais prejuízos decorrentes de sua exclusão do certame devem ser discutidos nas vias ordinárias. Além disso, não há nos autos informações acerca de eventuais contratos administrativos firmados com as empresas vencedoras dos lotes questionados pela ora apelante. Desse moro, não restam dúvidas que
o recurso ora interposto encontra-se prejudicado ante a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em questão .”

Desse modo, constata-se que a apreciação do recurso de apelação interposto pela impetrante em que se discute a sua inabilitação do processo licitatório, ora discutido, encontra-se fulminado pela perda do objeto, visto que o prazo de validade do certame já expirou, não havendo como discutir a matéria aventada neste recurso.

Sendo assim, a superveniência da conclusão do processo licitatório com o exaurimento do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, configura esgotamento dos efeitos da licitação, e, por consequência, esvazia a necessidade e utilidade do provimento da impetração, o que induz a denegação da ordem por perda superveniente de interesse processual.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FINALIZADA NO DECORRER DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO. Há perda do objeto da ação mandamental, que se postula a nulidade do ato de desclassificação da parte interessada em procedimento de pregão presencial, por ausência superveniente do interesse processual, quando a impetração ocorreu depois da homologação e firmado o contrato e, no decorrer do processo, estar exaurida a execução do próprio contrato administrativo”
.(N.U 0028201-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Ante o exposto, ante a perda superveniente do interesse processual,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, ante a perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021